Tribunal: CARF
Processo: 10980.007509/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.007509/2008-14
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-010.932 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CAMPINA PARTICIPAÇÕES S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004, 2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Inexistentes a omissão e a contradição apontadas, os Embargos de Declaração
não se destinam para a rediscussão da matéria já julgada pelo colegiado no
recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos opostos pela Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração da Fazenda Nacional em face do Acórdão n.
2402-010.428, p.p. 142 a 158, deste Colegiado, proferido na sessão plenária de 08/09/21, assim
ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007509/2008-14
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007509/2008-14

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2003, 2004, 2005
ITR. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO
DA
ANTECIPAÇÃO
PAGAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
APLICAÇÃO
ARTIGO 150, §4o, CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando demonstrada a
ocorrência de pagamento antecipado, tem-se a aplicação da decadência nos termos do
artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com a decisão tomada pelo STJ nos autos do
Recurso Repetitivo Resp n° 973.733/SC.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes e, por consequência, ao processo.
DITR.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
FATO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos termos do
art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis à comprovação do
direito alegado. Apresentada documentação comprobatória, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir a análise do direito
vindicado.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Constatada a existência de área de produtos vegetais em dimensão superior aquela
originariamente declarada pelo contribuinte, impõe-se o reconhecimento da parcela não
declarada.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com
a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus
membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.
Em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por
meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. LEI 11.428/2006. APLICAÇÃO RETROATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Por determinação legal em vigor a partir do exercício 2007, as áreas com florestas
nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração,
passaram a ser excluídas dá área tributável. Tendo em vista que o lançamento se reporta
à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e se rege pela lei então vigente, nos
exercícios anteriores ao referido ano essas áreas estavam sujeitas à tributação.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, em consonância com o Sistema de
Preço de Terras (SIPT), por falta de documentação hábil comprovando o valor fundiário
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007509/2008-14

do imóvel declarado, bem como a existência de características particulares
desfavoráveis que pudessem justificar essa revisão.
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de p. 202, referidos Embargos foram
admitidos para saneamento dos vícios apontados (omissão e contradição).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior - Relator.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
De acordo com os Embargos de Declaração (p. 160), o acórdão embargado
contém omissão e contradição e obscuridade, in verbis:
(...)
O laudo técnico mencionado como prova, em nenhum momento, caracteriza e identifica
as partes do imóvel rural como áreas de preservação permanente. O documento foi
confeccionado em 2008.
O laudo apresentado é extremamente sucinto e traz algumas informações sem qualquer
detalhamento, havendo necessidade de indicação mais específica. Nota-se também que a
apuração foi feita sem apresentar fotos e estudo detalhado da fauna e flora regional,
hidrologia, clima e solo. Ou seja, sem qualquer suporte probatório. O documento,
enfim, não cumpre os requisitos da ABNT.
Os mesmos vícios no documento são observados também em relação à suposta
comprovação da área de produtos vegetais. Vale notar que na sucinta indicação de tais
áreas é colocada a indicação de “em formação”.
Daí a omissão. (grifo original)
Nesse passo, a decisão embargada também é extremamente sucinta. Conclui com base
na suposição de que o laudo apresentado pelo contribuinte foi referendado pela DRJ,
porém não cita em que parte o acórdão de primeira instância trouxe tal entendimento.
Ao revés. O laudo não é objeto de específica análise por aquele Colegiado tendo em
vista que, à época em que proferido, não havia ainda o entendimento do STJ citado na
decisão embargada. Além disso, o julgador não é obrigado a rebater uma a uma as
argumentações do interessado, bastando adotar o fundamento que se revele, de acordo
com sua motivação hábil e suficiente, para a conclusão adotada.
Para deixar clara a afirmação de que a DRJ não acolheu o laudo apresentado pelo
contribuinte, transcreve-se trechos do acórdão de primeira instância:
(...)
Logo, a afirmação do voto condutor é omissa e contraditória, pois o suposto
acolhimento do laudo pela DRJ não encontra respaldo nos autos.
Continuando sobre a matéria relativa aos elementos probatórios apresentados em
relação às áreas de preservação permanente e de produtos vegetais, verifica-se que o
laudo é sucinto, sem nenhum detalhamento, não enquadra as áreas como APP, não
apresenta elementos comprobatórios de suas conclusões, e não segue as normas da
ABNT. Quanto a essa questão, ao aceitá-lo como elemento de prova em contraposição
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007509/2008-14

ao art. 373, do CPC, a decisão embargada também é omissa, pois não traz nenhuma
fundamentação a respeito.
Além disso, a decisão é contraditória. Consta na própria fundamentação da decisão:
“O Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 não tem efeito vinculante para esta instância
administrativa. Mas, entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste Colegiado
à atuação da PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera judicial,
resultando num dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim, me filio à tese
adotada no Parecer citado para que seja dispensada a apresentação do ADA para
reconhecimento da isenção no caso da área de preservação permanente.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que pese o
afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo
técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal.”
Desse modo, uma vez afastada a exigência do ADA, conforme consignado pela DRJ de
origem, caberia à Turma a análise se ocorreu a sua devida comprovação por meio de
laudo técnico, o que não foi feito no caso.. Data vênia, o voto condutor apegou-se
apenas ao argumento de que supostamente a DRJ acatou o laudo, quando sua conclusão
foi na verdade determinada pela imprescindibilidade do ADA conforme entendimento
da época. Daí a omissão.
Logo, cumpre referir a falta de fundamentação do acórdão, sendo omisso em relação à
matéria, nos termos do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo
50 da Lei no 9.784/99 e art. 31 e da Lei no 9.784/99, vício que acarreta a decretação de
nulidade.
Portanto, revela-se a necessidade de se aclarar o decisum, sanando as
omissões/contradições/obscuridades acima apontadas, a fim de que a decisão deste
Colegiado mostre-se consentânea com tudo o que destes autos consta, bem como para
que seu conteúdo reste claro e completo, não deixando qualquer margem de dúvidas
para a interposição de recurso especial e/ou execução do julgado.
Pois bem!
Razão não assiste à Embargante.
Conforme se infere do excerto acima reproduzido, os vícios apontados pela
Embargante (omissão e contradição) seriam decorrentes, em síntese, da afirmação contida no
acórdão embargado no sentido de que a DRJ acatou o laudo apresentado pela Contribuinte.
Confira-se, neste sentido, mais uma vez, o seguinte trecho dos embargos em
análise: logo, a afirmação do voto condutor é omissa e contraditória, pois o suposto acolhimento
do laudo pela DRJ não encontra respaldo nos autos.
Ocorre que, conforme destacado pela própria Embargante, assim se manifestou e
se pronunciou o órgão julgador de primeira instância:
Em relação às áreas ambientais pretendidas, verifica-se que com base na legislação de
regência da matéria, exige-se o cumprimento de duas obrigações para fins de aceitar a
exclusão das mesmas da incidência do ITR. A primeira consiste na averbação
tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula junto ao Cartório de Registro
de Imóveis competente e a outra seria a informação das áreas ambientais no Ato
Declaratório Ambiental — ADA, protocolizado tempestivamente no Ibama.
Para as áreas de preservação permanente, além da comprovação do cumprimento da
obrigação de protocolar o ADA junto ao Ibama, dentro do prazo estipulado na
legislação tributária, sua existência deve ser comprovada com a apresentação de Laudo
Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que
apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa
definição e mencione especificamente em que artigo da Lei no 4.771/1965 (Código
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007509/2008-14

Florestal), com as alterações da Lei n° 7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas
de preservação permanente as áreas definidas nos artigos 2o e 3° do Código Florestal,
sendo que, para as áreas indicadas no art. 3°, também é exigida declaração por ato do
Poder Público, consoante previsão nele contida.
A área de reserva legal pretendida pela interessada, para fins de exclusão de tributação,
deveria estar averbada à margem da matrícula do imóvel, até a ocorrência do fato
gerador do ITR de 2003, 2004 e 2005, conforme art. 1o da Lei no 9.393/1996, nos
termos da legislação de regência da matéria (art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1965, com as
alterações introduzidas pela Lei no 7.803/1989, e redação dada pelo art. 1o da Medida
Provisória no 2.166- 67, de 24 de agosto de 2001; art. 11, § 11 da IN SRF no 256/2002, e
art. 12, § 1o do Decreto n° 4.382/2002 — RITR).
No presente caso, apesar de a Contribuinte ter apresentado laudo e memorial
descritivo, o Ato Declaratório Ambiental – ADA, fl. 48, é intempestivo para os
exercícios analisados. Apenas é válido para o exercício equivalente àquele ITR (2008).
O ADA de um exercício não cobre, não substitui aqueles de exercícios anteriores. Por
outro lado, a área de reserva legal não foi averbada na matrícula do imóvel, requisito
obrigatório para a obtenção do referido documento junto ao IBAMA.
Assim, os documentos anexados ao processo, para comprovar as áreas ambientais,
não dispensam a necessidade da apresentação tempestiva do Ato Declaratório
Ambiental.
Conforme se infere dos excertos acima reproduzidos da decisão de primeira
instância, notoriamente dos trechos em destaque, resta claro e evidente que a DRJ:
(a) fixa a premissa, em linhas gerais que, para o reconhecimento das áreas de
preservação permanente, os contribuintes devem atender dois requisitos, a saber: apresentar (i)
ADA tempestivo e (ii) laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo, acompanhado da ART,
detalhando a área do imóvel;
(b) analisando o caso concreto, expressamente destacou que, “apesar de a
Contribuinte ter apresentado laudo e memorial descritivo, o Ato Declaratório Ambiental – ADA,
fl. 48, é intempestivo para os exercícios analisados (...) Assim, os documentos anexados ao
processo, para comprovar as áreas ambientais, não dispensam a necessidade da apresentação
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental”.
Como se vê, não há qualquer omissão e / ou contradição no acórdão embargado
quando este registra que a DRJ validou as informações constantes no referido Parecer, não
tendo acatado as razões de defesa da Contribuinte por ausência do ADA. De fato, conforme
consignado naquela decisão, não foi apontada qualquer inidoneidade no Laudo Técnico
apresentado pela Contribuinte.
O fato de o Parecer em análise ser suscinto, por si só, não tem o condão de tornar
o documento imprestável para o fim ao qual se destina.
Neste espeque, tem-se que o exame, neste particular, dos embargos de declaração
em análise, tal como opostos, implicaria, em verdade, em reapreciação de matéria já superada
pelo Colegiado naquela oportunidade, o que não cabe na via estreita dos embargos.
Neste sentido, é a pacífica jurisprudência emanada desse Egrégio Conselho,
conforme se infere dos excertos abaixo reproduzidos:
Acórdão 2401-005.157
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA.
REJEIÇÃO. Não restando comprovada a omissão no Acórdão guerreado, na forma
suscitada pela Embargante, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração, sobretudo
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007509/2008-14

quando objetiva rediscutir matéria já devidamente debatida por ocasião do julgamento
atacado e devidamente inserta no decisum em comento, não prosperando o suposto
vício arguido.
***
Acórdão 3301-005.185
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos de declaração quando não caracterizada
omissão na decisão recorrida, fundamento do recurso. Ademais, os embargos de
declaração não se revestem em oportunidade para a rediscussão de mérito.
***
Acórdão 2401-005.743
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA.
INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. É defeso em sede de embargos de
declaração a tentativa de rediscussão do mérito de questão já devidamente enfrentada
pelo acórdão recorrido, sendo inadequada a utilização dessa via recursal.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 722
DF CARF MF
Original